Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747477-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA, RENATA SILVA BRILHANTE USTRA, PATRICIA SILVA BRILHANTE USTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thesaurus Editora de Brasília Ltda. - Me contra r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719552-03.2021.8.07.0001 indeferiu a impugnação apresentada, tendo em vista a ocorrência de preclusão (Id.17149450 dos autos de origem). Não satisfeito com a decisão, a Agravante reiterou o pedido, com o nítido propósito de ver reconsiderado o ato, ocasião em que foi proferida o seguinte despacho (Id. 173920827 dos autos de origem): “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 171494050. Intimem-se. Despacho datado, assinado e registrado eletronicamente.” Como se sabe, o prazo para interposição de agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na hipótese, a r. decisão agravada foi proferida no dia 13.9.2023, tendo o Agravante desta tomado ciência em 14.9.2023, quando foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, vindo a interpor o presente recurso em 6 de novembro de 2023, ou seja, muito tempo depois do transcurso do prazo recursal. Assim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, deve ser considerado intempestivo o presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora